Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO. CNH. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões (Id 18261118) pela parte ré.
2. Agravo interposto pelo autor para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada em ação anulatória de ato administrativo de cassação de CNH, processo n. 055.055099/2008 (Id 17659885).
3. O agravante alega, em síntese, que as infrações de trânsito que embasaram o processo de cassação de sua CNH ocorreram em datas anteriores ao período de suspensão de seu direito de dirigir. Requer o deferimento da medida liminar para suspender o ato administrativo e, ao final, a reforma da decisão agravada.
4. A tutela antecipada recursal foi deferida para suspender o processo administrativo referente à cassação do documento de habilitação do recorrente (Id 17850710).
5. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a cassação do documento de habilitação quando o infrator, enquanto suspenso o seu direito de dirigir, conduzir qualquer veículo. Nos termos da Jurisprudência das Turmas Recursais, o termo inicial de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir é a data da efetiva entrega da CNH pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Além disso, a própria parte recorrida estabeleceu nos autos do processo administrativo que o período de suspensão do direito de dirigir seria contado a partir do recolhimento da CNH (ID 17659885, p. 28). No caso dos autos, o recolhimento da CNH do recorrente ocorreu em 16/06/2014 (Id 17659885, p. 30), enquanto as infrações que embasaram a abertura do processo de cassação ocorreram em 10/03/2013 e 30/04/2013, portanto, em datas anteriores ao período em que seu direito de dirigir estava suspenso (Id 17659885, p. 40). As infrações cometidas antes do início do prazo de suspensão do direito de dirigir, ou seja, antes da entrega da CNH, não podem servir de base para abertura do processo de cassação.
6. A jurisprudência do e. TJDFT é no sentido de que o termo inicial do prazo de suspensão do direito de dirigir é a data da efetiva entrega da CNH pelo condutor ou do recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.695319, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1156207; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1063616, DJE: 05/12/2017, 3a Turma Recursal, Acórdão n.744817. VII. Nesse contexto, comprovado que a CNH do requerente foi entregue à autoridade de trânsito em 19.11.2018 (Id 15642225-p.27), posteriormente à infração que fundamentou a abertura do processo de cassação (22.10.2016- Id 15642225-p.31), é de se reconhecer a nulidade do processo administrativo no 055.021723/2012 que culminou com a cassação da CNH do requerente, e todos os efeitos dele decorrentes;
1a Turma Recursal, Acordão n. 1226832, DJE: 4.2.2020; 2a Turma Recursal, Acórdão N. 1229616, DJE: 18.2.2020; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189663 DJE: 06/08/2019. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/DF (n. 055.021723/2012 - cassação da CNH). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 46).
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.